Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726804-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA APELADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 30a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 18/08/2021 (ID 27729879). Na petição juntada ao ID 28185182, a apelante manifesta interesse em realizar sustentação oral e requer a inclusão do processo em pauta presencial por videoconferência. Considerando conforme disposto no art. 4o, inciso III, §§ 1o e 2a, da Portaria GPR 841/2021, determino que o recurso seja retirado da pauta da 30a sessão virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator